Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO. PEÇA DE INGRESSO. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.

2. Na hipótese vertente, o Agravante, contentou-se em escrever, de forma literal, os argumentos contidos na peça Inicial e, em nenhum momento, rebateu os fundamentos que levaram o Juízo à improcedência dos pedidos. 2.1. Assim, inexistindo impugnação específica a respeito do comando judicial vergastado, é dever do Relator não conhecer do recurso, monocraticamente, nos termos do artigo 932, III, da legislação processual.

3. Recurso conhecido e desprovido